Tribunal: TJPA
Processo: 0802207-05.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802207-05.2024.8.14.0301

APELANTE: EVERTON WENDEL MONTEIRO SILVA

APELADO: SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público.
Apelação Cível nº 0802207-05.2024.8.14.0301
Apelante: EVERTON WENDEL MONTEIRO SILVA
Apelado: MUNICIPIO DE BELEM/SESMA
Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato aprovado fora do número de vagas previstas em concurso público para o cargo de Professor da Educação Infantil do Município de Belém, contra sentença denegatória de segurança em mandado impetrado com o objetivo de obter nomeação, sob a alegação de que a administração realizou contratações temporárias durante o prazo de validade do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, diante da alegada contratação de servidores temporários para o exercício do mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme fixado pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI).
4. A mera contratação temporária de servidores durante a vigência do concurso não comprova, por si só, a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas, não sendo suficiente para gerar direito subjetivo à nomeação.
5. Para que se reconheça a preterição, é indispensável a demonstração cabal de que as contratações precárias visaram ao provimento de cargos efetivos surgidos durante o prazo de validade do certame, o que não restou comprovado nos autos.
6. O candidato que figura em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, sendo esta subordinada ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência consolidada.
7. A ausência de comprovação da criação de novas vagas efetivas, da realização de novo concurso durante a vigência do anterior, ou da preterição arbitrária e imotivada inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, não sendo suficiente, por si só, a existência de contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso para caracterizar preterição.
2. A preterição somente se configura mediante comprovação inequívoca de que as contratações precárias supriram cargos efetivos surgidos durante o prazo de validade do certame, de forma arbitrária e imotivada.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 485, IV, e 98; Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 03.02.2017; STJ, AgRg no RMS 40.676/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma; TJPA, Acórdão nº 2535474, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 02.12.2019; TJPA, Acórdão nº 2538111, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.12.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des.
Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposta por EVERTON WENDEL MONTEIRO SILVA em face do MUNICÍPIO DE BELÉM com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0802207-05.2024.8.14.0301, denegando a segurança.
Narrou o impetrante que prestou concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica infantil, regulado pelo Edital nº 02/2020 - PMB/SEMEC, tendo sido aprovado fora do número de vagas previsto no edital.
Afirmou que, a gestão municipal tem prestigiado a contratação de servidores temporários, em detrimento de servidores efetivos, que segundo dados levantados junto ao Tribunal de Contas do Município, através da Demanda nº18082022003, constatou-se que existiram, até 2021, 38,5% de temporários ativos e tal quantidade excessiva de temporários no quadro de profissionais da educação, violaria as Metas 18 das Leis Federal nº 13005/2014 e Lei Municipal nº 9129/2015 (Plano Nacional e Municipal de Educação, respectivamente) que estabelecem o quantitativo máximo de temporários de até 10%, a fim de garantir a qualidade do ensino, melhorando os indicadores educacionais do Ministério da Educação e as aprendizagens em geral.
Sustentou que dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação.
Sobreveio sentença (ID Num. 19905008), denegando a segurança, nos seguintes termos:
“(...) O impetrante busca provimento judicial que garanta a sua nomeação.
Quanto pedido, verifica-se manifesta inviabilidade jurídica, já que, caso seja provida sua nomeação por meio desta demanda judicial, estar-se-ia dando ensejo à violação a ordem de classificação do certame (art. 37, inciso II, da CRFB), preterindo os candidatos mais bem classificados em favor daqueles que optaram por ingressar com demanda judicial.
Assim, a ausência de direito líquido e certo, hábil a subsidiar o mandamus, é manifesta a necessidade de sua extinção terminativa.
Diante das razões expostas, este juízo denega a segurança, dada a ausência de direito líquido e certo a ser amparado, extinguindo-se o feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Condena-se a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais. Suspende-se a cobrança, contudo, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, uma vez que ora se deferem os benefícios da justiça gratuita.
Sem arbitramento de honorários advocatícios, consoante do art. 25 da Lei Federal n° 12.016/09.
Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.”
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID Num. 19905011), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que, teria demonstrado ter direito de ser nomeado em razão da contratação de servidores temporários durante o prazo de validade do concurso que prestou e foi aprovado.
O apelado apresentou resposta ao recurso (ID Num. 19905015), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença.
Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 19904440 e Num. 21070292)
Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, nos termos do ID Num. 22283954.
É o relatório.

VOTO

VOTO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passo a apreciá-lo.
O cerne do inconformismo recursal se dá em saber se o apelante conseguiu demonstrar direito à nomeação mesmo tendo sido aprovado fora do limite de vagas previsto no Edital, diante da realização de contratações temporárias para o exercício do cargo para o qual não prestaram concurso.
Sobre o assunto, o STF firmou entendimento no bojo do RE 837311/PI, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 784), de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público de candidato aprovado fora do número de vagas surge somente nos casos em que ocorrer a preterição destes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.
Confira-se:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784)
Portanto, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
Compulsando os documentos juntados aos autos, constata-se que os fatos narrados não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no entendimento do Tribunal Excelso, pois o candidato foi aprovada fora do número de vagas, em cadastro de reserva, portanto, não possui direito subjetivo a nomeação, mas mera expectativa de direito.
Resta-nos assim, a análise quanto ao critério da preterição quanto a não convocação dos candidatos aprovados em quadro de reserva por preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração quando do surgimento de novas vagas ou realização de novo concurso durante a validade do anterior.
Sobre o assunto, note-se que a tese fixada pelo Supremo frisa a necessidade de que haja prova cabal por parte do requerente, quanto as alegações de preterição, ao mencionar: “...ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato...”
Sendo assim, para que reste caracterizada a preterição e, consequentemente, seja reconhecido o direito líquido e certo, é necessária demonstração inequívoca de que as contratações precárias visaram não a suprir uma situação emergencial e, sim, o provimento precário de cargo efetivo (surgimento de novas vagas), para o qual o interessado esteja habilitado pela ordem de classificação no certame.
Da análise dos documentos juntados, não vislumbro fundamento relevante para embasar as alegações da impetrante quanto à afirmação de que houve contratação temporária de pessoal em preterição aos candidatos classificados em cadastro de reserva.
Embora se constate a existência de servidores temporários, não há como afirmar que as contratações realizadas pela Prefeitura de Belém são ilegais.
Frise-se, eventual contratação de temporários não gera, por si só, o direito do impetrante ser nomeado, uma vez que quem é contratado de maneira temporária não exerce um cargo efetivo, mas desempenha uma função pública submetida a um regime especial de contratação. Assim, a prestação do serviço ocorre sem que haja a ocupação de cargo ou emprego público.
Nas hipóteses de contratação temporária, o agente público exerce atribuições públicas como mero prestador de serviço, sem que para tanto precise ocupar um local na estrutura da administração pública. O denominado agente temporário é um prestador de serviço e nessa qualidade exerce atribuições públicas, sem ocupar cargo ou emprego.
Por essa razão, o fato do Município de Belém ter servidores temporários para exercerem o cargo a qual concorreu a recorrente, não gera automaticamente direito líquido e certo do candidato de ser nomeado e empossado no cargo para o qual prestou concurso público, dado que, conforme exposto acima, os temporários contratados não estariam, necessariamente, ocupando um cargo público efetivo.
Outrossim, frisa-se que as vagas ofertadas pelo concurso foram devidamente preenchidas pelos candidatos aprovados.
Já se sedimentou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017).
Ainda nesse sentido, julgados de nossos Tribunais pátrios:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CRIAÇÃO DE VAGAS, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, QUE ALCANÇASSE A COLOCAÇÃO DA CANDIDATA IMPETRANTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO.
- “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato . Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
- Sendo assim, vislumbro que o presente caso não se coaduna com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no Tema 784 da Repercussão Geral, acima exposto, segundo o qual o candidato aprovado fora do número de vagas só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de nova vaga, preterição arbitrária e imotivada.
- Cumpre asseverar, ainda, que a administração não é obrigada a ofertar concurso para todas as vagas existentes em seus quadros. É justamente por tal motivo que o precedente obrigatório do STF fala em vagas NOVAS, ou seja, supervenientes ao edital e dentro de seu prazo de validade, isso somado a preterição imotivada cabalmente comprovada .
- Sendo assim, como não houve a demonstração do surgimento de novas vagas em quantidade que alcançasse a colocação da impetrante posicionada na 62ª colocação, não restou evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários ao direito subjetivo à nomeação.” (TJPB - APELAÇÃO CÍVEL: 08370798020238150001, Relator: Gabinete 11 - Des . José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível)
“EMENTA: Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (2ª CDP) - F:() ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO:0000992-45.2022.8 .17.3330 APELANTE: LEONALDO DOMINGOS XAVIER APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE RELATOR: DESEMBARGADOR WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO . CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATO TEMPORÁRIO.CARGO VAGO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ÀNOMEAÇÃO.APELO NÃO PROVIDO. 1. O concurso ao qual se submeteu o apelante apresenta, por meio de seu edital, a existência de 17 (dezessete) vagas para o cargo de Motorista, tendo alcançado o 28º lugar no certame, no resultado definitivo, encontrando-se na condição de classificado, ou seja, fora do número de vaga previsto. 2. O apelante foi classificado fora do número de vagas a ser preenchido, conforme norma editalícia. O edital existe enquanto lei no concurso público vinculando a seus termos os participantes e a Administração Pública a qual é responsável e livre para estabelecer as regras do concurso público de acordo com a conveniência oportunidade administrativa. 3 . In casu, a alegação de que existe a necessidade de contratação de Motorista e que há terceirizados exercendo esta função não é capaz de fazer nascer o direito subjetivo à nomeação. 4. Não é a simples contratação temporária de terceiros no prazo de validade do certame que gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. Impõe-se que se comprove que essas contratações ocorreram, não obstante existissem cargos de provimento efetivo desocupados" (STJ - MS 13 .823/DF, Dje de 12/05/2010). 5. O candidato aprovado fora do número de vagas possui direito de ser nomeado, caso demonstre a existência de cargos vagos, bem como a ocorrência de efetiva preterição de seu direito, em razão da contratação de servidores temporários”. ( AgRg no RMS 40 .676/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA) 6. Inexistindo comprovação nos autos de que houve preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública e uma vez alcançada classificação fora do número de vagas previsto, o candidato possui, apenas, mera expectativa de direito, sendo ato discricionário do Ente Público uma possível convocação. 7. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO.” (TJPE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000992-45.2022.8.17.3330, Relator.: WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2024)
Colaciono, ainda, julgados de nossa Corte de Justiça:
“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. MOMENTO DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARA NEGAR A SEGURANÇA REQUERIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...)” (Acórdão nº 2535474, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, publicado em 2019-12-07)
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. (EDITAL N.º 001/2014). CARGO DE ENFERMEIRO. CLASSIFICAÇÃO DA APELANTE NO CADASTRO DE RESERVA. SEGURANÇA DENEGADA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VAGAS PARA O CARGO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE TEMPORÁRIOS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS OCORRIDAS APÓS A EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. A apelante participou do Concurso Público da Prefeitura de Tucuruí (Edital n.º 001/2014), que ofertou 07 (sete) vagas para o cargo de Enfermeiro (Núm. 1535571, Pág. 11), sendo aprovada na 45ª colocação, ou seja, em cadastro de reserva (Núm. 1535572, Pág. 14). 2. Por ter sido aprovada fora do número de vagas ofertadas, a apelante não possui direito subjetivo à nomeação, mas tão somente, mera expectativa de direito, consoante hodierno entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099). 3. Ao impetrar a ação, a Apelante não trouxe qualquer prova acerca da alegada preterição ao cargo de enfermeiro para o qual foi aprovada fora do número de vagas, limitando-se a afirmar que de acordo com consulta realizada no portal da transparência, constatou a existência de servidores temporários ocupando o referido cargo 4. Ausência de comprovação da existência de cargos efetivos vagos para a especialidade pleiteada pela Apelante, bem como, não há demonstração inequívoca de que os servidores temporários foram contratados durante a validade do concurso público expirada em 16.12.2016. 5. Portanto, inexistindo prova pré-constituída capaz de demonstrar o suposto Direito Líquido e Certo da apelante à nomeação, a manutenção da sentença é medida que se impõe, eis que não cabe dilação probatória na ação mandamental. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Na esteira do parecer ministerial, apelação conhecida e não provida à unanimidade. (...)” (Acórdão nº 2538111, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-19)
Portanto, diante dos fundamentos e da jurisprudência exposta, inexistindo prova pré-constituída da liquidez e certa do direito, deve ser mantida a decisão recorrida.
.
Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.
P. R. I.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.
É como voto.
Belém (PA) datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 11/05/2026